Tribunal: TJES
Processo: 0014142-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014142-45.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE LUIZ PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014142-45.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
/
EMBARGADO
:
JORGE LUIZ PEREIRA

EMBARGANTE/
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JORGE LUIZ PEREIRA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão constante no ID 2337280, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente público e manteve dos demais pontos da sentença em sede de remessa necessária.

Nas razões inseridas no ID 2557996,
JORGE LUIZ PEREIRA
sustentam, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões (ID 2632978), em resumo, alega que o acórdão é omisso ao deixar de considerar que a jurisprudência deste Sodalício, citada em apelação, reconhece a legalidade do Decreto nº 3.729-R/2014.

Embora intimados, apenas
JORGE LUIZ PEREIRA
apresentou contrarrazões (ID 2647191), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, em trato subsidiário, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer
de ambos os aclaratórios e a estes
negar provimento
, mantendo íntegro o aresto fustigado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014142-45.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: JORGE LUIZ PEREIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

O embargado
JORGE LUIZ PEREIRA
, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso, vez que teria sido aviado com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, o ente estadual aponta a existência de vícios ao acórdão, a saber, a omissão, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014142-45.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: JORGE LUIZ PEREIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JORGE LUIZ PEREIRA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão constante no ID 2337280, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente público e manteve dos demais pontos da sentença em sede de remessa necessária.

Nas razões inseridas no ID 2557996,
JORGE LUIZ PEREIRA
sustentam, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões (ID 2632978), em resumo, alega que o acórdão é omisso ao deixar de considerar que a jurisprudência deste Sodalício, citada em apelação, reconhece a legalidade do Decreto nº 3.729-R/2014.

Embora intimados, apenas
JORGE LUIZ PEREIRA
apresentou contrarrazões (ID 2647191), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, em trato subsidiário, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Ao apontar os vícios no julgamento, os recorrentes visam, claramente, o reexame da matéria já tratada, porquanto insatisfeitos com o resultado obtido.

Com efeito, no que refere à irresignação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
o acórdão embargado foi claro ao explicitar que esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que as alterações das atribuições do cargo de agente de polícia realizada pelos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 são ilegais por ter extrapolado os limites do poder regulamentar ao modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia, quase igualando as atribuições do cargo de Investigador de Polícia.

Portanto, ainda que a c. Segunda Câmara Cível possua julgados em sentido contrário, não há que se falar em omissão pois não se tratam de precedentes vinculantes.

Com relação à omissão apontada pelo
JORGE LUIZ PEREIRA
, verifica-se que
“a jurisprudência do STJ orienta não ser
'
[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador"
(REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018) e que
“por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.307.267/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Portanto, não há que se falar em omissão em relação à não fixação dos honorários advocatícios recursais pois trata-se de sentença ilíquida, em que o magistrado singular devidamente registrou que a verba honorária será fixada quando da liquidação do julgado. A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO
. (...). 2
E, no caso dos autos, não há qualquer omissão a ser sanada, na medida em que o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários anteriormente fixados. No entanto, a r. sentença deixou de fixar os honorários de sucumbência em razão da incidência da norma enxerta no inciso II, §4º do art. 85 do mesmo código
. 3 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 006180026244, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Assim, repito, ao sustentar os vícios no julgado, os embargantes revelam
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

_____________________

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014142-45.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: JORGE LUIZ PEREIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO –
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
S
- REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O embargante aponta a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada.

2.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.